Tribunal: STF
Processo: AI 828475
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Liquidação. Valor da execução. Atualização. 3. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.